Tribunal: TJSP
Processo: 1028524-59.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Repetição de Indébito. Autor que é servidor público inativo do Estado (aposentadoria), também é servidor aposentado da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (pensão parlamentar). Pretensão do autor ao recebimento dos descontos realizados pela Fazenda Pública à título de "REDUTOR SALARIAL APÓS A EC 41/2003". Obrigação de trato sucessivo, a qual é aplicável o

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Repetição de Indébito. Autor que é servidor público inativo do Estado (aposentadoria), também é servidor aposentado da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (pensão parlamentar). Pretensão do autor ao recebimento dos descontos realizados pela Fazenda Pública à título de "REDUTOR SALARIAL APÓS A EC 41/2003". Obrigação de trato sucessivo, a qual é aplicável o prazo prescricional quinquenal a cada uma das parcelas, em retroatividade a data da propositura daquela ação declaratória (processo n. 1002107-16.2015.8.26.0053), quando constituído o direito do autor. Aplicação ao caso do Enunciado de Súmula 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Limitação dos valores das parcelas cobradas, bem como da retroatividade aos termos da inicial, em atenção ao princípio da congruência e/ou adstrição, que se refere à necessidade do magistrado decida a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, evitando-se que incorra em extra, ultra ou infra petita, sendo certo que tal princípio encontra previsão legal nos art. 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Autor que inova em sede recursal ao postular indenização à título de danos morais. Pretensão que não deve ser conhecida. Sentença modificada. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública que é improvido. Lado outro, não se conhece de parte do Recurso Adesivo interposto pelo autor, e na parte conhecida, é provido.